Tribunal: TJSP
Processo: 1006171-60.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Servidora municipal – Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade – Sentença de procedência da ação – Admissibilidade – Previsão do adicional no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Catanduva – Insalubridade confirmada pela prova pericial – Desprovimento dos recursos.